Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO ALIMENTOS. PEDIDO DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITO EM OUTRA AÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COISA JULGADA. DESCONSIDERAÇÃO DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 134, §3o DO CPC. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido apreciado em outro agravo de instrumento, como trânsito em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada.
2. O art. 134, §3o do Código de Processo Civil, dispõe que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspenderá o processo.
3. Inexiste qualquer ilegalidade na determinação do juízo a quo em suspender a execução sob rito da penhora em razão do acolhimento do incidente, haja vista que agiu em estrito cumprimento da lei.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.